Tribunal: STF
Processo: RE 1541187
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO HOMOLOGADO E EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810 E 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia sobre a revisão do índice de correção monetária de precatório após a homologação dos cálculos e a expedição do requisitório possui natureza processual e infraconstitucional, em razão da preclusão operada na fase de cumprimento de sentença.



    2. A análise da alegada ofensa à coisa julgada ou a outros preceitos constitucionais demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para verificar as condições da homologação e expedição do precatório, bem como a interpretação da legislação processual civil pertinente. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, especialmente desta Primeira Turma, tem reiteradamente afastado a aplicação irrestrita dos Temas 810 e 1170 da Repercussão Geral em situações nas quais os cálculos do precatório já foram homologados e o precatório expedido, reconhecendo a preclusão da matéria e a inviabilidade de reabertura da discussão. Precedentes específicos: RE 1.381.294 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 06.06.2025; ARE 1.432.234 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.05.2025; RE 1.381.294 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.04.2025; ARE 1.490.506 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.03.2025.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.